Tribunal: TJDFT
Processo: 0706665-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706665-33.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARCOS BEZERRA DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, HIGHLINE COMUNICACAO LTDA DESPACHO Intimem-se o Distrito Federal e Highline Comunicação Ltda. para apresentar contrarrazões no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil em razão do pedido de efeitos infringentes (id 49894500, p. 8). Ouça-se a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios por força do art. 179, inc. I, do Código de Processo Civil. Brasília, 05 de setembro de 2023 Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada